Tribunal: STF
Processo: ARE 803482
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2014-06-10
Data de publicação: 2014-06-10

Ementa:
Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS DE DECISÃO MONOCRÁTICA. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. CANCELAMENTO DE PLANO DE SAÚDE. NECESSIDADE DE REEXAME DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL, DO ACERVO PROBATÓRIO DOS AUTOS E DO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO. SUMÚLAS 279 E 454 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I – Ausência de prequestionamento das questões constitucionais suscitadas. Incidência da Súmula 282 do STF. Ademais, não opostos embargos declaratórios para suprir a omissão, é inviável o recurso, nos termos da Súmula 356 do STF.



    II - É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica rever a interpretação de norma infraconstitucional que fundamenta a decisão a quo. A afronta à Constituição, se ocorrente, seria apenas indireta. 



    III – Para se chegar à conclusão contrária à adotada pelo Tribunal de origem, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos e das cláusulas do contrato firmado entre as partes, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 do STF. 



    IV – Agravo regimental a que se nega provimento.